Tribunal: TJSP
Processo: 2141300-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxa de Coleta de Lixo
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. Decisão que rejeitou a impugnação apresentada, entendendo que os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória. Recurso interposto pelo Município.
OMISSÃO DA SENTENÇA QUANTO AOS JUROS MORATÓRIOS – Circunstância que não

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. Decisão que rejeitou a impugnação apresentada, entendendo que os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória. Recurso interposto pelo Município.
OMISSÃO DA SENTENÇA QUANTO AOS JUROS MORATÓRIOS – Circunstância que não afasta a incidência do encargo – Inteligência da Súmula 254 do Supremo Tribunal Federal.
CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PELA FAZENDA PÚBLICA. A Fazenda pode e deve cumprir de ofício suas obrigações no prazo legal ou contratual e se não o faz está em mora e é inadimplente.
INÍCIO DA MORA EM RELAÇÕES NÃO TRIBUTÁRIAS. Nos termos dos arts. 397, 398 e 405 do Código Civil de 2002 e do art. 240 do Código de Processo Civil de 2015 a mora se inicia de três modos: 1. No caso de obrigação positiva e líquida: mora desde o seu termo ou a partir da interpelação judicial ou extrajudicial, se não houver prazo pré-fixado; 2. Se for obrigação proveniente de ato ilícito: mora desde a data do ato; e 3. Em sendo a obrigação ilíquida ou não decorrente de ato ilícito: mora desde a citação.
INÍCIO DA MORA EM RELAÇÕES TRIBUTÁRIAS. Nos termos do art. 161 do Código Tributário Nacional a mora é contada desde o vencimento da obrigação, inclusive no caso de restituição, e isso pelo princípio da isonomia tributária entre o Fisco e o contribuinte já reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal.
ANALOGIA USADA PELO RESP 1.143.677/RS COM A SÚMULA VINCULANTE 17 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Decisão que determinou que no caso de RPV, entre a conta da liquidação e o prazo de sessenta dias a contar da citação para pagamento não incidem juros de mora.
RESP 1.143.677/RS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPERADO PELO RE 579.431 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, TAMBÉM EM REPERCUSSÃO GERAL. O pleno do Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade que: "Incidem juros da mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.".
Corte Especial do C. Superior Tribunal de Justiça que, ademais, reviu o entendimento proferido no REsp 1.143.677/RS quando do julgamento da Questão de Ordem no Recurso Especial no. 1.665.599/RS, adequando-se à nova orientação fixada pelo C. Supremo Tribunal Federal.
REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR. Juros de mora devidos na forma da lei como mencionado acima e do RE 579.431. Inaplicabilidade da Súmula Vinculante 17 do Supremo Tribunal Federal porque essa faz referência ao atual art. 100, §5o, da Constituição da República que só se aplica a precatórios e não a RPVs – Decisão mantida nesse ponto.
TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS – Nos termos do artigo 85, §16 do Código de Processo Civil, quando os honorários advocatícios forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir do trânsito em julgado da decisão – O Código nada diz acerca do termo inicial dos juros nos casos em que os honorários forem fixados em percentual – No entanto, transportando-se a regra vista acima acerca da mora nas obrigações ilíquidas, conclui-se que o termo inicial dos juros em tal caso será a data de intimação do devedor acerca da apresentação dos cálculos pelo credor, que dá início ao cumprimento de sentença – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal – No presente caso, os honorários foram fixados em percentual incidente sobre o valor da causa – Termo inicial dos juros moratórios que corresponde à data da intimação do Município acerca dos cálculos apresentados pelo exequente – Decisão reformada nesse ponto.
Decisão reformada em parte – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618534
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2141300-18.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é agravado VELLOZA ADVOGADOS
ASSOCIADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: CONCEDERAM
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e ERBETTA FILHO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
EURÍPEDES FAIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141300-18.2020.8.26.0000 -Voto no 15996
2
VOTO No: 15996
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2141300-18.2020.8.26.0000
COMARCA DE SÃO PAULO
AGRAVANTES: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: VELLOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS
JUIZ DE 1o GRAU: EMÍLIO MIGLIANO NETO
EMENTA
TRIBUTÁRIO

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXECUÇÃO FISCAL
FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. Decisão que rejeitou a
impugnação apresentada, entendendo que os juros de mora
incidem a partir do trânsito em julgado da sentença
condenatória. Recurso interposto pelo Município.
OMISSÃO
DA
SENTENÇA
QUANTO
AOS
JUROS
MORATÓRIOS Circunstância que não afasta a incidência
do encargo Inteligência da Súmula 254 do Supremo Tribunal
Federal.
CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PELA FAZENDA
PÚBLICA. A Fazenda pode e deve cumprir de ofício suas
obrigações no prazo legal ou contratual e se não o faz está em
mora e é inadimplente.
INÍCIO DA MORA EM RELAÇÕES NÃO TRIBUTÁRIAS.
Nos termos dos arts. 397, 398 e 405 do Código Civil de 2002 e
do art. 240 do Código de Processo Civil de 2015 a mora se
inicia de três modos: 1. No caso de obrigação positiva e
líquida: mora desde o seu termo ou a partir da interpelação
judicial ou extrajudicial, se não houver prazo pré-fixado; 2. Se
for obrigação proveniente de ato ilícito: mora desde a data do
ato; e 3. Em sendo a obrigação ilíquida ou não decorrente de
ato ilícito: mora desde a citação.
INÍCIO DA MORA EM RELAÇÕES TRIBUTÁRIAS. Nos
termos do art. 161 do Código Tributário Nacional a mora é
contada desde o vencimento da obrigação, inclusive no caso de
restituição, e isso pelo princípio da isonomia tributária entre o
Fisco e o contribuinte já reconhecido pelo Supremo Tribunal
Federal.
ANALOGIA USADA PELO RESP 1.143.677/RS COM A
SÚMULA VINCULANTE 17 DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. Decisão que determinou que no caso de RPV,
entre a conta da liquidação e o prazo de sessenta dias a contar
da citação para pagamento não incidem juros de mora.
RESP
1.143.677/RS
DO
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA. SUPERADO PELO RE 579.431 DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL, TAMBÉM EM REPERCUSSÃO
GERAL. O pleno do Supremo Tribunal Federal decidiu por
unanimidade que: “Incidem juros da mora entre a data da
realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.”.
Corte Especial do C. Superior Tribunal de Justiça que,
ademais,
reviu
o
entendimento
proferido
no
REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141300-18.2020.8.26.0000 -Voto no 15996
3
1.143.677/RS quando do julgamento da Questão de Ordem no
Recurso Especial no. 1.665.599/RS, adequando-se à nova
orientação fixada pelo C. Supremo Tribunal Federal.
REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR. Juros de mora
devidos na forma da lei como mencionado acima e do RE
579.431. Inaplicabilidade da Súmula Vinculante 17 do
Supremo Tribunal Federal porque essa faz referência ao atual
art. 100, §5o, da Constituição da República que só se aplica a
precatórios e não a RPVs Decisão mantida nesse ponto.
TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS Nos termos
do artigo 85, §16 do Código de Processo Civil, quando os
honorários advocatícios forem fixados em quantia certa, os
juros moratórios incidirão a partir do trânsito em julgado da
decisão O Código nada diz acerca do termo inicial dos juros
nos casos em que os honorários forem fixados em percentual
No entanto, transportando-se a regra vista acima acerca da
mora nas obrigações ilíquidas, conclui-se que o termo inicial
dos juros em tal caso será a data de intimação do devedor
acerca da apresentação dos cálculos pelo credor, que dá início
ao cumprimento de sentença Precedentes do C. Superior
Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal No presente caso, os
honorários foram fixados em percentual incidente sobre o
valor da causa
Termo inicial dos juros moratórios que
corresponde à data da intimação do Município acerca dos
cálculos apresentados pelo exequente
Decisão reformada
nesse ponto.
Decisão reformada em parte Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto na execução fiscal em fase de cumprimento
de sentença que VELLOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS move contra o MUNICÍPIO DE
SÃO PAULO para a cobrança de honorários advocatícios.
O agravo foi interposto pela municipalidade contra a r. decisão de fls. 504/507 daqueles
autos que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos
apresentados pelo exequente, para determinar que a correção monetária deverá ser calculada de
acordo com IPCA-E e que os juros moratórios devem ser calculados com base nos juros aplicados
aos débitos tributários, em consonância ao decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal. O d. juízo
a quo consignou que os juros moratórios são devidos a partir do trânsito em julgado.
O agravante alega (fls. 01/10) que não é possível a inclusão de juros moratórios nos
cálculos, já que não houve determinação nesse sentido na decisão exequenda. Sustenta que
somente com a constituição do devedor em mora é que poderiam incidir os juros, sendo descabida
a sua incidência a partir do trânsito em julgado da decisão condenatória. Aduz que não há que se
falar em mora, já que o pagamento do débito depende do rito especial estabelecido na Constituição
da República. Caso se entenda ser cabível a incidência dos juros, pugna pela fixação de seu termo
inicial na data da elaboração dos cálculos, e não do trânsito em julgado da decisão condenatória.
O agravo foi recebido, indeferido pedido de efeito suspensivo (fls. 12/13).
A contraminuta veio (fls. 16/23).
Este é o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141300-18.2020.8.26.0000 -Voto no 15996
4
Passa-se a analisar o recurso.
Inicialmente, rejeita-se a alegação de impossibilidade de incidência de juros por ausência
de menção ao encargo na decisão exequenda, já que tal fato não impede a discussão da questão na
fase de cumprimento de sentença, nos termos da Súmula 254 do Supremo Tribunal Federal:
Súmula 254. Incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o
pedido inicial ou a condenação.
Assim, passa-se à análise da incidência dos juros no caso concreto e de seu termo inicial.
DOS JUROS DE MORA EM REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR.
O Superior Tribunal de Justiça se manifestou em sede de recurso repetitivo a respeito
dessa questão:
PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. DIREITO FINANCEIRO.
REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. PERÍODO COMPREENDIDO
ENTRE A DATA DA ELABORAÇÃO DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO E O
EFETIVO
PAGAMENTO
DA
RPV.
JUROS
DE
MORA.
DESCABIMENTO.
SÚMULA
VINCULANTE
17/STF.
APLICAÇÃO
ANALÓGICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. CABIMENTO. TAXA SELIC.
INAPLICABILIDADE. IPCA- E. APLICAÇÃO. 1. A Requisição de
pagamento de obrigações de Pequeno Valor (RPV) não se submete à ordem
cronológica de apresentação dos precatórios (artigo 100, § 3o, da Constituição da
República Federativa do Brasil de 1988), inexistindo diferenciação ontológica,
contudo, no que concerne à incidência de juros de mora, por ostentarem a
mesma natureza jurídica de modalidade de pagamento de condenações
suportadas pela Fazenda Pública (Precedente do Supremo Tribunal Federal: AI
618.770 AgR, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em
12.02.2008, DJe-041 DIVULG 06.03.2008 PUBLIC 07.03.2008). 2. A Lei
10.259/2001 determina que, para os efeitos do § 3o, do artigo 100, da CRFB/88,
as obrigações de pequeno valor, a serem pagas independentemente de precatório,
compreendem aquelas que alcancem a quantia máxima de 60 (sessenta) salários
mínimos (§ 1o, do artigo 17, c/c o caput, do artigo 3o, da Lei 10.259/2001). 3. O
prazo para pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial
transitada em julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60
(sessenta) dias contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à
autoridade citada para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição
judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente ao cumprimento
da decisão (artigo 17, caput e § 2o, da Lei 10.259/2001). 4. A Excelsa Corte, em
29.10.2009, aprovou a Súmula Vinculante 17, que cristalizou o entendimento
jurisprudencial retratado no seguinte verbete: "Durante o período previsto no
parágrafo 1o do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os
precatórios que nele sejam pagos." 5. Conseqüentemente, os juros moratórios
não incidem entre a data da elaboração da conta de liquidação e o efetivo
pagamento do precatório, desde que satisfeito o débito no prazo
constitucional para seu cumprimento (RE 298.616, Rel. Ministro Gilmar
Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 31.10.2002, DJ 03.10.2003; AI 492.779
AgR, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 13.12.2005, DJ
03.03.2006; e RE 496.703 ED, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira
Turma, julgado em 02.09.2008, DJe-206 DIVULG 30.10.2008 PUBLIC
31.10.2008), exegese aplicável à Requisição de Pequeno Valor, por força da
princípio hermenêutico ubi eadem ratio ibi eadem legis dispositio (RE
565.046 AgR, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141300-18.2020.8.26.0000 -Voto no 15996
5
18.03.2008, DJe-070 DIVULG 17.04.2008 PUBLIC 18.04.2008; e AI 618.770
AgR, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 12.02.2008,
DJe-041 DIVULG 06.03.2008 PUBLIC 07.03.2008). 6. A hodierna
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na mesma linha de
entendimento do Supremo Tribunal Federal, pugna pela não incidência de
juros moratórios entre a elaboração dos cálculos e o efetivo pagamento da
requisição de pequeno valor - RPV (AgRg no REsp 1.116229/RS, Rel.
Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 06.10.2009, DJe 16.11.2009;
AgRg no REsp 1.135.387/PR, Rel. Ministro Haroldo Rodrigues (Desembargador
Convocado do TJ/CE), Sexta Turma, julgado em 29.09.2009, DJe 19.10.2009;
REsp 771.624/PR, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma,
julgado em 16.06.2009, DJe 25.06.2009; EDcl nos EDcl no AgRg no REsp
941.933/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 14.05.2009,
DJe 03.08.2009; AgRg no Ag 750.465/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, Sexta Turma, julgado em 28.04.2009, DJe 18.05.2009; e REsp
955.177/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em
14.10.2008, DJe 07.11.2008). [...] Acórdão submetido ao regime do artigo 543-
C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (STJ, REsp 1.143.677/RS, Rel.
Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe
04/02/2010) (grifo nosso)
Portanto, o Superior Tribunal de Justiça usou a súmula vinculante 17 do Supremo
Tribunal Federal por analogia, o que exige uma análise da referida súmula.
A SÚMULA VINCULANTE 17 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Reza a mencionada súmula:
Durante o período previsto no parágrafo 1o do artigo 100 da Constituição, não
incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos.
A súmula foi expedida no dia 29 de outubro de 2009 e logo em seguida veio da Emenda
Constitucional no 62/2009 que alterou a numeração do parágrafo para 5o, mas sem alteração de
redação, dizendo a citada regra:
Constituição da República Art. 100 § 5o É obrigatória a inclusão, no orçamento
das entidades de direito público, de verba necessária ao pagamento de seus
débitos oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios
judiciários, apresentados até 1o de julho, fazendo-se o pagamento até o final do
exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente.
(grifo nosso)
A jurisprudência se firmou no sentido da súmula baseando-se principalmente no RE
305.186/SP, relator o Ministro Ilmar Galvão, v. u. e no voto do relator constou:
“Sendo assim, não pode ser tido em mora, com maior razão, o devedor que
cumprir o prazo constitucionalmente estabelecido. [...] Se não há
inadimplência, ou mora debitoris, quando a entidade de direito público exercita
a faculdade que lhe é mais favorável, não poderá haver quando utiliza a única
forma de pagamento possível.” (grifo nosso)
Portanto: os motivos de existir esse período são, segundo o Supremo Tribunal Federal:
1. O prazo para cumprir a obrigação é o prazo do precatório; e
2. A única forma de cumprir é pelo precatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141300-18.2020.8.26.0000 -Voto no 15996
6
O raciocínio, data máxima vênia, parece falacioso quando se pensa em alguns exemplos
práticos.
Assim, por exemplo, em um acidente de trabalho o INSS pode e deve cumprir a
obrigação independentemente de precatório.
O prazo para esse cumprimento é previsto na Lei no 8.213/1991:
Art. 86. § 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da
cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou
rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer
aposentadoria. (Redação dada pela Lei no 9.528, de 1997) (grifo nosso)
Como se vê, o prazo não é o longuíssimo prazo do precatório.
Essa Lei também não deixa dúvidas de que os benefícios podem e devem ser pagos de
ofício pelo INSS:
Art. 129. Os litígios e medidas cautelares relativos a acidentes do trabalho serão
apreciados:
I - na esfera administrativa, pelos órgãos da Previdência Social, segundo as
regras e prazos aplicáveis às demais prestações, com prioridade para
conclusão; e [...] (grifo nosso)
Esses benefícios são pagos por precatório quando a Fazenda, no caso o INSS, não
cumpre sua obrigação, ou seja, é INADIMPLENTE, e força o cidadão a recorrer ao Judiciário.
Mais um exemplo pode ser dado.
No caso de contrato administrativo é óbvio que a obrigação deve ser cumprida
espontaneamente pela Administração no prazo contratual. Se isso não ocorre ela é
INADIMPLENTE e o cidadão tem que bater às portas do Judiciário em razão disso.
Muitos exemplos podem ser dados, mas já são suficientes para demonstrar que:
1. O prazo para a Fazenda cumprir a obrigação NÃO é o prazo do precatório; e
2. A única forma de cumprir NÃO é pelo precatório.
Em outras palavras, a súmula não tem razão de ser e nem amparo constitucional ou legal,
novamente data máxima vênia.
A lei é mais do que clara nesse ponto.
Dispõe o Código Civil de 2002:
Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo,
constitui de pleno direito em mora o devedor.
Parágrafo único. Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação
judicial ou extrajudicial.
Art. 398. Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141300-18.2020.8.26.0000 -Voto no 15996
7
mora, desde que o praticou. [...]
Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial. [...]
As situações são três:
1.
Obrigação positiva e líquida: mora desde o seu termo ou a partir da interpelação
judicial ou extrajudicial, se não houver prazo pré-fixado;
2.
Obrigação proveniente de ato ilícito: desde a data do ato; e
3.
Obrigação ilíquida ou não decorrente de ato ilícito: desde a citação.
Segue na mesma linha o Código de Processo Civil de 2015:
Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz
litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o
disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código
Civil).
No caso de relação tributária a regra prevista no Código Tributário Nacional:
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros
de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da
imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de
garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária. (grifo nosso)
Crédito tanto o é o da Fazenda quanto o é o do contribuinte no caso de uma restituição,
mas a Fazenda terá esse benefício de não pagar juros de mora na forma da citada súmula
vinculante, frustrando a isonomia que o próprio Supremo Tribunal Federal disse que deve haver na
relação tributária entre o contribuinte e o Fisco.
Perfeitas as palavras do Ministro Marco Aurélio no seu voto vencido:
“O precatório estampa o que se contém no título executivo, na sentença coberta
pela preclusão maior, a qual, impondo condenação ao Estado, CERTIFICA, A
MAIS NÃO PODER, QUE ELE MOSTROU-SE INADIMPLENTE,
devedor, pois deixou de satisfazer - levando o cidadão ao Judiciário - UMA
OBRIGAÇÃO QUE DEVERIA OBSERVAR, ESPONTANEAMENTE. O
precatório não consubstancia uma moratória, não é um atestado liberatório. Ao
contrário, PRESSUPÕE O INADIMPLEMENTO. E se este persiste, incidem
juros. Não posso imaginar que, simplesmente, haja um espaço de tempo durante
o qual o Estado não é considerado inadimplente. Está inadimplente, conforme
certificado na sentença proferida, a contemplar os juros da mora ATÉ O
PAGAMENTO, até a liquidação do débito.” RE 298.616 Ministro Marco
Aurélio. (grifo e destaque nosso)
Há dois pedidos para revisão ou cancelamento dessa súmula, os quais foram sobrestados
para aguardar o julgamento do RE 579.431, também com repercussão geral, e onde o pleno do
Supremo Tribunal Federal decidiu unanimemente da seguinte forma:
JUROS DA MORA FAZENDA PÚBLICA DÍVIDA REQUISIÇÃO OU
PRECATÓRIO. Incidem juros da mora entre a data da realização dos cálculos
e a da requisição ou do precatório. (grifo nosso)
Esse julgamento ocorreu no dia 19 de abril de 2017 e transitou em julgado no dia 16 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141300-18.2020.8.26.0000 -Voto no 15996
8
agosto de 2018.
Assim, o que prevalece é esse último julgado, não apenas por ser o último, mas também
por ser do Supremo Tribunal Federal e, por isso, está superado o REsp 1.143.677/RS do Superior
Tribunal de Justiça supramencionado, pois a decisão do Supremo incluiu as requisições e os
precatórios.
Ademais, importante destacar que a Corte Especial do C. Superior Tribunal de Justiça,
recentemente, reviu o entendimento do REsp 1.143.677/RS quando do julgamento da Questão de
Ordem no Recurso Especial no. 1.665.599/RS, adequando-se à nova orientação fixada pelo
Supremo Tribunal Federal:
QUESTÃO DE ORDEM. REVISÃO DE ENTENDIMENTO CONSOLIDADO
EM TEMA REPETITIVO. TEMA 291/STJ. TERMO FINAL DA INCIDÊNCIA
DOS
JUROS
MORATÓRIOS
CONTRA
A
FAZENDA
PÚBLICA.
ENTENDIMENTO FIXADO PELO STF, EM REPERCUSSÃO GERAL,
TEMA 96/STF, QUE SOLUCIONA, DE FORMA SUFICIENTE, A
CONTROVÉRSIA POSTA EM DISCUSSÃO. ADEQUAÇÃO DO TEMA
REPETITIVO 291/STJ À NOVA ORIENTAÇÃO FIXADA PELO STF EM
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 96/STF. QUESTÃO DE ORDEM
ACOLHIDA, PARA DAR NOVA REDAÇÃO AO TEMA 291. PARECER
FAVORÁVEL DO MPF. 1. Esta Corte Especial, por ocasião do julgamento do
REsp 1.143.677/RS (DJe 4.2.2010), sob a Relatoria do ilustre Ministro LUIZ
FUX, fixou a tese (Tema Repetitivo 291/STJ) no sentido de que não incidem
juros moratórios entre a elaboração dos cálculos e o efetivo pagamento da
Requisição de Pequeno Valor-RPV. Transcorridos aproximadamente sete
anos, o Supremo Tribunal Federal, em 19.4.2017, julgou o Recurso
Extraordinário 579.431/RS, sob a relatoria do ilustre Ministro MARCO
AURÉLIO (DJe 30.6.2017), com Repercussão Geral reconhecida, quando
fixou a tese de que incidem os juros da mora no período compreendido entre
a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório (Tema
96/STF da Repercussão Geral). As duas orientações são claramente oposta,
como se vê sem esforço. A partícula não no início do Tema Repetitivo 291/STJ
não deixa margem à dúvida. 2. Considerando os princípios da segurança
jurídica, da proteção da confiança e da isonomia, nos termos do art. 927, §4o. do
Código Fux, é patente e evidente a necessidade de revisão do entendimento
consolidado no enunciado de Tema Repetitivo 291/STJ, a fim de adequá-lo à
nova orientação fixada pelo egrégio Supremo Tribunal Federal quando do
julgamento do RE 579.431/RS (Repercussão Geral - Tema 96/STF). 3. Nova
redação que se dá ao enunciado de Tema Repetitivo 291/STJ: incidem os
juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos
cálculos e a da requisição ou do precatório. 4. Questão de ordem acolhida a
fim de dar nova redação ao Tema 291/STJ, em conformidade com Parecer
favorável do MPF e em estrita observância da redação conferida ao tema pelo
STF. (STJ, Questão de Ordem no Recurso Especial no. 1.665.599/RS, Corte
Especial, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, j. 20/03/2019, DJe:
02/04/2019, V. U.) (grifo nosso)
Dessa forma, a analogia não mais prevalece e se deve aplicar a lei (Código Tributário
Nacional, Código Civil e Código de Processo Civil de 2015 supracitados), bem como o novo
julgado do Supremo Tribunal Federal para se concluir que os juros de mora são devidos na forma
da lei, inclusive entre a elaboração dos cálculos e o efetivo pagamento da requisição de pequeno
valor RPV.
DO TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141300-18.2020.8.26.0000 -Voto no 15996
9
Acerca dos juros moratórios incidentes sobre a condenação ao pagamento de honorários
advocatícios dispõe o artigo 85, §16 do Código de Processo Civil de 2015:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do
vencedor.
§ 16. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros
moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão.
(grifo nosso)
Assim, se na condenação for determinado o valor exato dos honorários, o termo inicial
dos juros será o trânsito em julgado dessa decisão.
Nesse sentido, precedente do C. Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. [...] OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUANTIA
CERTA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. TERMO
INICIAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
PARCIALMENTE
ACOLHIDOS. [...] 3. Arbitrados os honorários em quantia certa, a correção
monetária deve ser computada a partir da data em que fixada a verba, incidindo
juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença que a fixou. 4.
Embargos de declaração parcialmente acolhidos. (STJ, EDcl no REsp
1402666/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado
em 24/04/2018, DJe 02/05/2018) (grifo nosso)
O Código nada diz acerca do termo inicial dos juros moratórios nos casos em que os
honorários advocatícios forem fixados em percentual incidente sobre o valor da condenação, do
proveito econômico ou da causa.
No entanto, como visto acima, na hipótese de obrigação ilíquida, a regra é que a mora se
inicia a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.
Transportando-se esse raciocínio ao cumprimento de sentença, conclui-se que o termo
inicial dos juros moratórios incidentes sobre a condenação ilíquida é a intimação do devedor
acerca dos cálculos apresentados pelo credor, que dá início à fase de cumprimento de sentença.
Assim, nas hipóteses de fixação dos honorários advocatícios em percentual, o termo
inicial dos juros será a intimação do devedor acerca dos cálculos apresentados pelo credor.
Nesse sentido é entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO ESPECIAL. ART. 535, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA SOBRE CONDENAÇÃO AO
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECEDENTES. [...]
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, na execução de honorários
advocatícios, os juros moratórios incidem a partir da intimação do devedor
para efetuar o pagamento. 3. Recurso especial não provido. (STJ, REsp
1.442.005/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 01/08/2018) (grifo
nosso)
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
DEVEDOR. FAZENDA PÚBLICA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO DO
DEVEDOR. MULTA DO ART. 1026 DO CPC/2015. [...]. 2. No mérito,
controverte-se acerca do termo inicial dos juros de mora nas condenações da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141300-18.2020.8.26.0000 -Voto no 15996
10
Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. A
jurisprudência do STJ encontra-se assentada no sentido de que, na
Execução de honorários, os juros moratórios são computados a partir da
citação do devedor. [...] 4. Recurso Especial provido. (STJ, REsp 1715834/MG,
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
20/02/2018, DJe 14/11/2018)
Portanto, em resumo, há duas situações distintas quanto ao termo inicial dos juros
moratórios incidentes sobre os honorários advocatícios:
1.
Quando a condenação se der em valor fixo, o termo inicial será o trânsito em julgado
da decisão condenatória, e
2.
Quando a condenação se der em percentual, o termo inicial será a intimação do
devedor acerca do início do cumprimento de sentença.
Este E. Tribunal já manifestou o mesmo entendimento:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Execução de verba honorária em face
da Fazenda Pública, fixada em percentual sobre o valor da execução fiscal
Juros de mora devidos desde a citação do devedor Trânsito em julgado
que só representa o termo inicial dos juros nos casos em que os honorários
são fixados em quantia certa Aplicação dos juros da caderneta de poupança
Inteligência do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com redação dada pela Lei no
11.960/2009 Precedente do STF no julgamento do RE no 870.947/SE (Tema na
810)
Recurso parcialmente provido. (TJSP, Agravo de Instrumento
2271235-48.2019.8.26.0000, 14a Câmara de Direito Público, Rel. Mônica
Serrano, j. 27/04/2020, V.U.) (grifo nosso)
No caso dos autos, a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios se deu em
percentual incidente sobre o valor da causa (fls. 288/289 da execução fiscal).
Assim, os juros moratórios devem incidir a partir da data da intimação do Município
acerca do início do cumprimento de sentença.
Com isso, é o caso de se reformar em parte a r. decisão agravada.
Fica mantida a condenação do Município ao pagamento de honorários fixados em 10%
da diferença entre o valor apontado e o reconhecido como devido, a ser propriamente apurado.
Por derradeiro, considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando-se jurisprudência consagrada, inclusive no Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida. Bem por essa razão eventuais embargos declaratórios não se prestariam à eventual
supressão de falta de referência a dispositivos de lei (STJ, EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro
Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 08/05/2006).
Ante o exposto, meu voto propõe que se CONCEDA PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso.
EURÍPEDES FAIM
RELATOR